Tribunal: STF
Processo: RE 1479993
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMPRESA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS. PIS E COFINS. LC 194/2022. REGIME DE NÃO CUMULATIVIDADE. SETOR COM ALIQUOTA ZERO DESDE ANTES DA INOVAÇÃO LEGISLATIVA. INEXISTEM CRÉDITOS A SEREM APROVEITADOS. SEM DIREITO A CREDITAMENTO. APELO PROVIDO. SEGURANÇA DENEGADA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela Fazenda Nacional em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo Federal da 8ª Vara Federal/CE, a qual concedeu a segurança (id. 4058100.28346152), confirmando a decisão liminar antes deferida, para assegurar à parte impetrante o direito de tomar créditos de PIS/COFINS sobre o custo de aquisição de combustíveis (diesel) desde a entrada em vigor da Lei Complementar nº 192/22 até 90 dias após a publicação da LC nº 194/2022.



    2. Em suas razões recursais (id. 4058100.28451718), defende a apelante a necessidade de reforma do julgado, para que seja reconhecida a ausência de modificação no regime jurídico relativo do PIS e da COFINS em relação aos revendedores de combustíveis pela Lei Complementar nº 192/22. Defende que, ao reduzir a zero a alíquota do PIS e da COFINS até 31/12/2022, a LC 192/22 ampliou o regime monofásico do PIS/COFINS a todas as pessoas jurídicas da cadeia de produção e comercialização de combustíveis, estendendo o favor fiscal aos produtores/fabricantes e importadores, que antes eram obrigados ao recolhimento dos tributos, sem, conduto, promover qualquer alteração em relação aos revendedores, que, por já serem beneficiados com a alíquota zero, não possuíam qualquer crédito de PIS/COFINS a serem aproveitados na ocasião da publicação da LC nº 194/2022.



    3. À vista dos documentos que instruem o mandado de segurança, verifica-se que as apeladas se enquadram na condição de revendedoras de combustível (diesel), atividade econômica submetida ao regime de não cumulatividade do PIS/PASEP e da COFINS, conforme determinado nos arts. 3o da lei 10.833/2003 e lei 10.637/2002.



    4. Registre-se que a vedação ao creditamento da forma almejada pela apelada foi definida pela vontade do legislador ordinário, com amparo no art. 195, § 12, da Constituição Federal, a afastar qualquer pecha de inconstitucionalidade, tendo o dispositivo constitucional conferido à lei ordinária o encargo de definir os setores da atividade econômica sobre os quais não haverá cumulatividade das contribuições sociais devidas pelo empregador.



    5. Nesse contexto, diferentemente do que ocorre com o IPI e com o ICMS, cujas definições para a efetivação da não cumulatividade estão expostas diretamente no texto constitucional, no que tange ao PIS e à COFINS, outorgou-se tal tarefa à lei infraconstitucional. Por conseguinte, para a apuração dessas contribuições, cabe à lei autorizar, limitar ou vedar as deduções de determinados valores.



    6. Assim é que, sendo incontroverso que a atividade de comercialização de combustíveis já era submetida a alíquota zero do PIS e da COFINS no tocante à revenda, é certo que as alterações providas pela Lei Complementar nº 192/22 em nada alterou a sistemática da apuração em relação às empresas revendedoras de combustíveis.



    7. Com efeito, uma vez que as revendedoras de combustíveis já eram submetidas ao regime monofásico de tributação, não há qualquer crédito a ser aproveitado em razão da ampliação da alíquota zero do PIS/COFINS aos produtores/fabricantes e importadores, sendo estes últimos, pois, os únicos beneficiados que possuíam créditos dos tributos recolhidos anteriormente à extensão do benefício fiscal, a serem mantidos até 31/12/2022. É que no regime de não cumulatividade do PIS e da COFINS não há o direito ao creditamento pela aquisição de mercadoria para a revenda sujeitas a receitas não tributadas, como, no caso, em que a alíquota é zero.



    8. Ressalte-se que, as etapas de produção e importação de combustível, ainda que integrem a mesma cadeia econômica, são diferentes entre si, não havendo como equiparar-se uma a outra, por não estarem em situações jurídicas idênticas. Assim, embora o produtor e importador desenvolvam atividade empresarial relativa ao mesmo produto, os setores econômicos aos quais estão vinculados são diversos.



    9. Apelação provida, denegando-se a segurança. Sem condenação em honorários por se tratar de ação de mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso II, e 195, §§ 6º e 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente